Tribunal: TJES
Processo: 0006346-03.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006346-03.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO CORSINO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006346-03.2021.8.08.0011

RECORRENTE: GUSTAVO CORSINO

Advogado do(a) RECORRENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3.
Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006346-03.2021.8.08.0011

RECORRENTE: GUSTAVO CORSINO

Advogado do(a) RECORRENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos, o primeiro (Id. 4730568, Vol. 01, pp. 149/163), por GUSTAVO CORSINO e, o segundo (Id. 4730568, Vol. 01, pp. 165/181), por RAMON BENTO GONÇALVES, em face da r. Decisão (Id. 4730568, Vol. 01, pp. 95/103), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual os réus foram pronunciados, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sendo o primeiro recorrente, Gustavo Corsino, em virtude de suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 157, § 2º, II, § 2º-A, do Código Penal (em relação à vítima Lucimar) e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e, no tocante ao segundo recorrente, Ramon Bento Gonçalves, em virtude de suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal (em relação à vítima Lucimar), e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que, em decisão monocrática proferida no Id. 7381868, fora
homologada a

desistência do Recurso em Sentido Estrito

interposto pelo recorrente
RAMON BENTO GONÇALVES
e indeferido o pedido de desmembramento do feito, formulado no Id. 5520302.

O recorrente
GUSTAVO CORSINO
pugna pela reforma da decisão de pronúncia quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, por ausência de
animus necandi
. Outrossim, postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4730568, Vol. 01, pp. 01/03) que, no dia 23 de outubro de 2021, aproximadamente às 19h, na Rua Pacífico Pezzodipane, n° 102, Bairro Luiz Tinoco Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados,
GUSTAVO CORSINO
e
RAMON BENTO GONÇALVES
, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima Lucimar Caetano. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, no Bairro Aeroporto, os denunciados iniciaram a conduta de subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, pertences pessoais de uma transeunte. Por fim, consta que, na Rua Dona Joana Carleti Fiorio, Bairro Aeroporto, o denunciado GUSTAVO tentou matar as vítimas PM Roberto Cardoso Pereira e PM Ícaro Degobi Custódio, que estavam no exercício da função, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai que, no dia dos fatos, a vítima Lucimar estava sentada em frente a sua residência, com o celular nas mãos, quando os denunciados, a bordo de uma motocicleta pilotada por RAMON, subiram na calçada, momento em que GUSTAVO anunciou o assalto, subtraindo o aparelho.

Ato contínuo, quando os denunciados, ainda a bordo da motocicleta, abordavam outra vítima no Bairro Aeroporto, uma mulher até então não identificada, foram surpreendidos por Policiais Militares que realizavam o patrulhamento que, ao visualizarem a situação, deram voz de abordagem, contudo, os denunciados empreenderam fuga, dispensando no caminho o aparelho celular de Lucimar.

Consta que, durante a perseguição, foram dados diversos sinais sonoros e luminosos pela guarnição, todos ignorados pelos acusados, e que, em dado momento, na Rua Dona Joana Carleti Fiorio, os denunciados vieram a cair na via. Em seguida, o denunciado GUSTAVO sacou a arma de fogo e passou a correr, efetuando disparos contra os policiais, que revidaram, a fim de cessar a injusta agressão. Realizada a abordagem, os policiais lograram êxito em apreender o revólver utilizado nos roubos.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão (Id. 4730568, Vol. 01, pp. 95/103), por meio da qual o recorrente
GUSTAVO CORSINO
fora pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 157, § 2º, II, § 2º-A, (em relação à vítima Lucimar) e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, todos do mesmo diploma legal.

Inconformada, a Defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, por ausência de
animus necandi
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher os pleitos defensivos, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio Boletim Unificado (Id. 4730568, Inquérito Policial, pp. 05/15), Auto de Apreensão (Id. 4730568, Inquérito Policial, pp. 25/29), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4730568, Inquérito Policial, pp. 31/32), bem como a prova oral.

No tocante aos
indícios de autoria
, observa-se que o acusado, ora apelante,
GUSTAVO CORSINO
, ao ser ouvido judicialmente (Id. 4730568, mídia anexa),
declarou que
cometeu o primeiro roubo,

mas negou que estivesse armado e trocado tiros com os policiais
. Disse, ainda, que pegou o celular da vítima e saiu com a moto, sem ameaçá-la; que não reconhece a tentativa de outro roubo no mesmo dia; que empreenderam fuga e caíram no chão; que quando tentaram se levantar, os policiais começaram a efetuar disparos; sofreu agressões por parte dos policiais; que a arma apreendida não era dele; que acredita que os policiais apreenderam essa arma com outra pessoa;
que os policiais o forçaram a pegar a arma e atirar com uma suposta arma
.

Destaque-se, ainda, que, inquirido em Juízo (Id. 4730568, mídia anexa), o corréu RAMON BENTO GONÇALVES declarou que estava pilotando a motocicleta; que os policiais forçaram Gustavo a pegar na arma, mas que Gustavo não pegou.

O acusado Gustavo nega haver tentado contra a vida dos policiais, entretanto, a prova testemunhal demonstra existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em Juízo (Id. 4730568, mídia anexa), a testemunha Policial Militar Ícaro Degobi Porcino declarou que a guarnição estava fazendo patrulhamento no local; que visualizou dois indivíduos em ato de roubo, sendo que um deles estava apontando uma arma para uma senhora; que ao virem os policiais, os indivíduos empreenderam fuga; que, em dado momento da fuga, o piloto se desequilibrou e ambos os indivíduos caíram da motocicleta;
que, ao se levantar, o garupa da moto efetuou disparos contra os policiais; que a todo o momento o garupa estava com a arma em punho; que correu a pé atrás do acusado que estava atirando durante a tentativa de evasão; que repeliu a injusta agressão; que viu claramente quem efetuou os disparos
.

De igual modo, a vítima, Policial Militar Roberto Cardoso Pereira (Id. 4730568, mídia anexa) declarou que estava em patrulhamento, que visualizaram dois indivíduos armados tentando efetuar um roubo; que os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade, colocando a vida dos transeuntes em risco; que, percebendo que não iriam conseguir fugir facilmente, dispensaram os celulares subtraídos pelo caminho; que, num determinado momento, os acusados perderam o controle da motocicleta e caíram; que dispararam contra os policiais; que os policiais repeliram a injusta agressão;
que o PM Ícaro foi atrás do indivíduo que estava armado na garupa; que foi o garupa quem efetuou os disparos contra os policiais;

que o garupa começou a disparar assim que se levantou do chão
; que a motocicleta caiu bem em frente a viatura.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Pericial de Arma de Fogo (Id. 4730568, Inquérito Policial, pp. 31/32), fora atestada a eficiência da arma de fogo apreendida, bem como que, no tambor da arma, constavam 03 (três) projéteis deflagrados e 01 (um) picotado, o que reforça a versão apresentada pelos policiais.

Desse modo, pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o recorrente à suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do

recurso interposto pelo recorrente
GUSTAVO CORSINO
, e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)